Tribunal: TJDFT
Processo: 0722645-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722645-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRÃO RECORRIDO: INBRANDS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. VÍCIO DE VONTADE. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS. VÍCIOS NAS ASSINATURAS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mera discordância do Apelante quanto à conclusão a que chegou o julgador, à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com ausência de prestação jurisdicional, mormente considerando que a r. sentença restou devidamente fundamentada no que tange às razões que motivaram a convicção do d. Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CR/88. 2. O art. 151 do CC/02, ao dispor acerca da coação, que constitui um dos vícios de vontade passíveis de anular o negócio jurídico, assim prevê: “A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”. 3. No caso vertente, não restou devidamente demonstrado, nos autos, que houve vício de vontade na formação do instrumento particular de confissão de dívida, objeto da execução, sobretudo em razão do tempo em que se processaram as tratativas relativas ao ajuste e do prévio conhecimento dos termos da relação negocial mantida entre as partes. 4. Conquanto constitua requisito de eficácia executiva do documento particular a assinatura do devedor e de duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC/15, a alegação de vícios na assinatura dos atestantes se mostra significativo somente nos casos de arguição de falsidade da firma, do documento ou da declaração nele contida, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. O termo de confissão de dívida, observados os requisitos legais, possui autonomia como título executivo extrajudicial. Assim, havendo expresso reconhecimento, pela devedora, das condições livremente pactuadas no referido documento, não há que cogitar da alegada cobrança excedente. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 784, inciso III, do CPC, 151, 153, 171, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, sob o argumento de que não foram analisadas as provas relativas aos vícios de consentimento e de forma do título executivo extrajudicial, bem como as provas referentes ao excesso de execução. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Flávio de Souza Senra, OAB/SP n° 222.294 (ID 48803153). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 489, § 1°, inciso IV, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 784, inciso III, do CPC, 151, 153, 171, inciso II, 421 e 422, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46877454): (...) No caso vertente, em que pesem as alegações da Embargante, não restou devidamente demonstrado, nos autos, que houve vício de vontade na formação do instrumento particular de confissão de dívida, objeto da execução, sobretudo em razão do tempo em que se processaram as tratativas relativas ao ajuste e do prévio conhecimento dos termos da relação negocial mantida entre as partes. (...) A respeito da alegada inexigibilidade do título exequendo, em função da existência de defeito formal, também não prospera a irresignação exposta no apelo. Conquanto constitua requisito de eficácia executiva do documento particular a assinatura do devedor e de duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC/15, a alegação de vícios na assinatura dos atestantes se mostra significativo somente nos casos de arguição de falsidade da firma, do documento ou da declaração nele contida, o que não ocorre na hipótese dos autos. (...) Por fim, quanto ao suposto excesso de execução, frise-se, consoante assentado na instância de origem, que o termo de confissão de dívida, observados os requisitos legais, possui autonomia como título executivo extrajudicial. Assim, havendo expresso reconhecimento, pela devedora, das condições livremente pactuadas no referido documento, não há que cogitar da alegada cobrança excedente. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome do patrono Flávio de Souza Senra, OAB/SP n° 222.294. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021